Tribunal: STF
Processo: HC 271350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO: APREENSÃO DE 155 QUILOS DE MACONHA. CRIME PERMANENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2026, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Valdecir Argenton, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 22.4.2026, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.090.027/MG, pelo óbice da Súmula
n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24.1.2026, tendo sido convertida a prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006), em decorrência de operação policial que resultou na “apreensão de 164 barras de maconha, totalizando cerca de 155 quilos” (fls. 6, doc. 6). Segundo relatado no decreto de custódia preventiva:
“(...) em 24 de janeiro de 2026, após receberem denúncia anônima sobre uma grande entrega de drogas na cidade de Formiga/MG, policiais militares realizaram vigilância e visualizaram a transferência  de uma grande sacola de um veículo Hyundai HB20 para um Fiat Uno. Em seguida, procederam à abordagem dos veículos. No porta-malas do Fiat Uno, conduzido por MATEUS VITOR GOMES, foram encontradas 38 barras de maconha. O Hyundai HB20, ocupado por FELIPE DA SILVA DIAS e LUCAS  PEREIRA DE CARVALHO, tentou evadir, colidindo com uma viatura policial. Os ocupantes tentaram  fugir a pé, mas foram contidos. A partir de informações colhidas no local, a diligência se estendeu a um sítio na zona rural de Alfenas/MG, onde estaria o proprietário da droga, Paulo Robson Leal de Oliveira. No local, foram apreendidas mais 126 barras de maconha e foi preso VALDECIR ARGENTON. Paulo Robson reagiu à abordagem policial com disparos de arma de fogo e veio a óbito no confronto” (fl. 6, doc. 6).

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.26.161040-6/000), sustentando ilegalidade na prisão cautelar. Contra o indeferimento da medida liminar, em 13.4.2026, pelo Desembargador Glauco Fernandes (doc. 10), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.090.027/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 22.4.2026, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 11).

4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta ausência de justa causa para a ação penal, pois “não foi encontrada em sua posse qualquer substância entorpecente, quantia em dinheiro, arma de fogo ou qualquer outro objeto que o vinculasse, de forma direta e individualizada, à prática  de atividade ilícita”, afirmando que “se  encontrava no local por razões pessoais”.

Afirma a ilegalidade da diligência policial em razão de suposta violação de domicílio e ausência de fundadas razões para o ingresso no imóvel.

Alega excesso de prazo da prisão preventiva decorrente de alegada demora na distribuição do inquérito policial e na conclusão das investigações, além de ter sido “submetido a instabilidade de competência entre as Comarcas de Formiga/MG e Alfenas/MG, circunstância que agravou a paralisação do caso”.

Assevera a ausência dos requisitos da prisão preventiva e presença de condições favoráveis ao paciente.  

Estes o requerimento e os pedidos:
“Liminarmente, requer-se o reconhecimento da ilegalidade  da prisão do requerente, determinando-se o imediato relaxamento da  custódia, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;
No mérito, requer que a ordem seja concedida em definitiva para: a) o reconhecimento da ilegalidade da prisão do requerente, com fundamento no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, determinando se o imediato relaxamento da custódia, com a expedição de alvará de  soltura em seu favor; b) o reconhecimento da ausência de justa causa, diante da inexistência de elementos concretos que demonstrem vínculo entre o requerente e a infração penal, com o consequente reconhecimento da ilegalidade da prisão; c) o reconhecimento da nulidade da diligência policial, em razão da violação à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da Constituição Federal), com o consequente desentranhamento das provas ilícitas, nos  termos do artigo 157 do Código de Processo Penal; d) o reconhecimento do excesso de prazo qualificado e da inércia estatal, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, como fundamento autônomo para o relaxamento da prisão;
e) o reconhecimento dos reflexos decorrentes da indefinição de competência entre as Comarcas de Formiga/MG e Alfenas/MG, como circunstância que contribuiu para a irregular tramitação do feito e para a manutenção indevida da custódia cautelar; f) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento  de Vossa Excelência, seja concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 22.4.2026, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus
n. 1.090.027/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais
se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, no caso, o flagrante anterior de investigados com transporte de 38 barras de maconha levaram os policiais à residência do suposto proprietário da droga, local onde também estava o paciente, que tentou empreender fuga. Na oportunidade, os policiais foram recebidos “a bala” pelo dono do imóvel, que foi alvejado e veio a óbito. No lugar, além da arma e munições foram apreendidos mais 155 quilos de maconha (em 164 barras), além de “duas balanças e um caderno com anotações do tráfico” (fl. 3, doc. 5).

11. A prisão cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Apontou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada, entre outras circunstâncias, pela quantidade de droga apreendida, por indícios da prática pretérita de traficância estruturada e organizada vinculada ao Primeiro Comando da Capital-PCC. Tem-se no decreto:

“A materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão devidamente  demonstrados. A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 10614417432) e,  principalmente, pelos Laudos Preliminares de Constatação de Droga (IDs 10614417460 e 10614417461),  que atestaram que as 164 barras apreendidas, com peso bruto total de aproximadamente 155kg, são  compatíveis com Cannabis sativa L. (maconha). Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos  depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da operação, das circunstâncias da prisão,  da apreensão da droga na posse direta ou indireta dos autuados e dos demais elementos informativos  colhidos.  
O periculum libertatis, requisito essencial para a segregação cautelar, está robustamente configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social dos agentes. A operação policial desarticulou um esquema de tráfico de drogas em larga escala, que envolvia  logística interestadual e grande quantidade de entorpecente. A apreensão de 164 barras de maconha, totalizando cerca de 155 quilos, demonstra que os autuados não são pequenos traficantes, mas peças de uma engrenagem criminosa bem estruturada e com alto poder de disseminação de entorpecentes, o que causa um impacto extremamente negativo na saúde e segurança públicas.  
A gravidade do fato é acentuada pelo modus operandi empregado, que incluiu o uso de múltiplos veículos para o transporte e a transferência da droga, bem como a resistência violenta à ação policial,  com tentativa de fuga e colisão contra viatura, demonstrando o destemor e o desprezo dos envolvidos pela autoridade estatal.  
Ademais, os elementos informativos indicam que a operação era liderada por Paulo Robson Leal  de Oliveira, indivíduo que veio a óbito no confronto com a polícia. Conforme consta expressamente no  histórico da ocorrência (ID 10614417428, p. 17), Paulo era conhecido pela alcunha ‘Deni’, era foragido da justiça e, crucialmente, “faccionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC)’. 
A ligação direta dos autuados com Paulo, evidencia que os flagranteados atuavam como braços operacionais de uma facção  criminosa de âmbito nacional. A inserção em tal contexto de criminalidade organizada e a participação  em empreitada liderada por membro do PCC elevam sobremaneira o risco de reiteração delitiva,  tornando as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP absolutamente inócuas para conter a periculosidade do grupo.  
A periculosidade dos envolvidos é reforçada pelo modus operandi e pelas circunstâncias das  prisões: enquanto Mateus, Felipe e Lucas operavam a logística de transporte e transbordo com múltiplos  veículos e tentativa violenta de evasão em Formiga/MG, Valdecir guardava o restante da carga no sítio em Alfenas/MG, tendo este último inclusive admitido aos militares que trazia as drogas do Paraguai. Esse cenário de organização, divisão de tarefas e conexão com facção criminosa demonstra que a liberdade dos autuados representa ameaça concreta à ordem pública e à efetividade da aplicação da lei  penal” (doc. 6).

A prisão cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, fundamentando-se em motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava.
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).

12. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A participação efetiva do paciente nos eventos narrados, a propriedade dos entorpecentes, os utensílios de traficância apreendidos e as informações insertas nos cadernos de contabilidade ainda serão objeto de investigação aprofundada na fase inquisitorial, constatando-se, contudo, ocorrência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além dos demais requisitos para a decretação da custódia cautelar.    

13. Também não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, não somente pelas fundadas suspeitas que ensejaram o ingresso na residência, como também pela droga, arma, munição e pelos utensílios apreendidos, estando o reconhecimento da prática do delito imputado lastreado nas provas validamente produzidas. Tem-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes é crime permanente, dispensando necessidade de mandado judicial. 

A decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).

14. Quanto ao alegado excesso de prazo, as circunstâncias narradas indicam certa complexidade (prática de traficância estruturada, com provável vínculo com organização criminosa com atuação nacional e envolvimento de diversos acusados, com incidentes processuais relativos à definição de competência), não se constatando no lapso temporal de aproximadamente três meses excesso de prazo ilegal capaz de configurar manifesto constrangimento ilegal. 

Registre-se, ademais, não ter a defesa comprovado o andamento atual do processo, sendo que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal tem por preclusos eventuais vícios na fase inquisitorial depois da instauração da ação penal.

15. As questões trazidas na presente impetração são relativamente recentes (a prisão ocorreu no fim de janeiro de 2026; o indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem é de 13.4.2026; e a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, de 22.4.2026) e devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual. Não há razões jurídicas autorizadoras da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou da concessão de ordem de ofício sem assegurar-se àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.

Não se verifica, na espécie, ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora